Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FUNCIONAL EM RAZÃO DA PESSOA. TERRACAP. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. EXTINÇÃO DE SUPOSTO CONDOMÍNIO E SUBSEQUENTE VENDA DE BEM PÚBLICO DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 76 E 77, AMBOS DA LEI No 14.133/2021. APLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se: a) preliminarmente, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ora sentenciante, é absolutamente competente para o julgamento do presente processo e b) os autores têm interesse de agir para pleitearem a venda, por leilão judicial, de bem imóvel público dominical.
2. O estabelecimento da competência atribuída às Varas de Fazenda Pública pela Lei de Organização Judiciária (art. 26, da Lei no 11.697/2008) é definido por critério alusivo à pessoa.
3. No caso em análise o desinteresse em relação à presente controvérsia, manifestado pela Terracap, sem a respectiva exclusão da relação jurídica processual, não tem o condão de afastar a competência funcional atribuída ao Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008.
4. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 4.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento do mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 4.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 4.3. Por essa razão, ocorreu verdadeiro indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC) que, assim, deve ser precedido da intimação do demandante para que realize as correções necessárias (art. 321, caput, do CPC). 4.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque, o que foi observado no caso em deslinde.
5. O imóvel em destaque na causa de pedir, atualmente ocupado por umas das partes, é classificado como bem público dominical que, apesar de ser singelamente gerido pela Terracap, nos moldes da regra prevista no art. 4o da Lei no 5861/1972, deve ser vendido por meio do procedimento licitatório previsto nos artigos 76 e 77, ambos da Lei no 14.133/2021. 5.1. Trata-se de causa impeditiva para a pretensão ora exercida pelos autores, que almejam obter a extinção de suposto condomínio ocorrente no aludido terreno e a subsequente venda por meio de leilão judicial, o que revela a ausência de interesse de agir atribuída aos demandantes, a justificar a extinção da relação jurídica processual com fundamento na regra estabelecida no art. 485, inc. VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.